Tribunal: TJMT
Processo: 0008700-51.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc.,
No caso, este magistrado foi o prolator da sentença impugnada, razão pela qual reconheço meu impedimento nos termos do artigo 144, II do Código de Processo Civil.
Encaminhe-se ao meu substituto legal.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado